Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em determinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, e art. 771, ambos do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. A recorrente se manteve inerte diante da determinação, exarada pelo Juízo singular, para a juntada do título de crédito no original, corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.